Tribunal: STF
Processo: ARE 1324061
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS CALCULADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional da Quarta Região:
    “PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. REQUISIÇÃO COMPLEMENTAR. JUROS. Se a base de cálculo dos honorários advocatícios já inclui a parcela de juros moratórios atinente ao valor principal, eventual saldo remanescente da verba sucumbencial não comporta incidência de juros moratórios” (fl. 1, e-doc. 13).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 3º do art. 155 e o art. 153 da Constituição da República ao argumento de que devem incidir “juros de mora na verba honorária no período posterior a data-base até a expedição de RPV/Inscrição do Precatório em orçamento” (fl. 3, e-doc. 17).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 21).
    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a própria decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário comprova quão inconstitucional é o voto. Pois para inadmitir o Recurso é reconhecido caber juros após atualização, mas no acórdão recorrido é dito que não cabe após a Sentença, confundindo-se o período base do cálculo, com o percentual de juros devido até a Requisição/Inscrição do precatório definido no Tema 96 ” (fl. 2, e-doc. 25).
    Salienta que “no Recurso Extraordinário foram abordadas, além da Repercussão Geral apontada, já reconhecida no Tema 96, a violação direta ao art. 100, §12º da CF, que claramente impõe a necessidade de juros de mora, bem como violação ao art. 1º, III; e 5º, caput, da CF/88“ (fl. 2, e-doc. 25).
    Pede “seja recebido e provido o presente recurso, com a retificação da decisão recorrida, para o fim de admitir, conhecer, determinar o processamento e prover o Recurso Extraordinário interposto pela Agravante” (fl. 232, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Desembargador relator do acórdão recorrido afastou, de forma correta, a aplicação do Recurso Extraordinário n. 579.431, Tema 96 de repercussão geral, por entender que os juros moratórios incidiram da data do cálculo até a expedição do ofício requisitório. 
    Constou da sentença que “os valores devidos à autora foram pagos, com juros até a data da requisição. Por sua vez, os honorários advocatícios foram fixados sobe o proveito econômico obtido pela parte autora. Assim, o crédito do advogado é constituído de juros. Neste caso, extraídos os honorários, não é possível calcular novos juros, sob pena de incorrer em anatocismo” (fl. 1, e-doc. 9).
    Não há como aplicar ao crédito de honorários advocatícios o Tema 96 de repercussão geral, pois, conforme decidiu o Tribunal de origem, os juros de mora já foram calculados no período pretendido pelo agravante.
    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu que “não é devida a incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios quando arbitrados em percentual sobre o valor total da condenação, cuja base de cálculo, após atualização, já incluiu eventuais juros moratórios e atualização monetária” (fl. 4, e-doc. 13).
    O agravante não interpôs recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça com o objetivo de impugnar fundamento infraconstitucional do acórdão recorrido, que, no voto do Desembargador relator, assentou:
    “(...) em matéria previdenciária, os honorários advocatícios são devidos pelo INSS em percentual fixado sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença de procedência ou do acórdão que reforma a sentença de improcedência, nos termos das Súmulas 111 do STJ e 76 do TRF/4ª Região, respectivamente” (fl. 5, e-doc. 13).
    No recurso extraordinário, o agravante limitou-se a alegar contrariedade ao inc. III do art. 1º e ao § 12º do art. 100 da Constituição da República para sustentar que os juros sobre a parcela referente a honorários advocatícios “são devidos até a data da expedição de RPV/inscrição do Precatório em orçamento” (fl. 6, e-doc. 8), não impugnando, de forma específica, o fundamento do acórdão recorrido quanto ao cálculo dos juros sobre honorários advocatícios realizados junto com o valor principal da condenação. Incide na espécie a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento autônomo e suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.303.018-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.4.2021). 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a impugnação dos fundamentos autônomos e suficientes deve ser específica. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.244.339-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.098.708-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.5.2018).
    7. Para rever o fundamento do acórdão recorrido de que “autorizar a incidência de novos juros de mora, até a data da requisição, sobre o percentual calculado das parcelas vencidas importaria em deferir verba sucumbencial em montante superior à condenação transitada em julgado” (fl. 5, e-doc. 13), seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NATUREZA JURÍDICA DO ACRÉSCIMO. SÚMULA 279/STF. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. A controvérsia relativa à natureza jurídica dos juros de mora, para fins de incidência do Imposto de Renda, demanda apenas o exame da legislação infraconstitucional pertinente ao caso e do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 846.546-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.3.2015). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.10.2020. EXECUÇÃO. CÁLCULOS COMPLEMENTARES. INFLAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO NA ORIGEM. ART. 542, § 3º, DO CPC/73. RECURSO DE AGRAVO INCABÍVEL. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 587 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Esta Corte já assentou que é inadmissível recurso de agravo interposto na vigência do CPC/73 contra decisão que determina a retenção do recurso extraordinário com fundamento no art. 542, § 3º, do CPC/73. 2. Ausência de situação de excepcionalidade a afastar a incidência do mencionado dispositivo legal, considerando que o apelo extremo sequer mereceria êxito no âmbito deste Tribunal, tendo em vista que as questões suscitadas no recurso já tiveram a repercussão geral rejeitada pelo Plenário do STF (Temas 587 e 660). Ofensa reflexa e reexame de fatos e provas (Súmula 279). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (ARE n. 1.276.970-AgR, Relator o Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITES DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.178.005, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora